Tribunal: TCU
Processo: 017.302/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6637/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.302/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Paula de Souza (XXX.333.480-XX); Jussara Lorena Gimenes (XXX.414.319-XX); Liliana Ruth de Oliveira (XXX.433.119-XX); Maria Valmi de Almeida (XXX.490.409-XX); Rosenilda Ferreira Ecard (XXX.576.359-XX); Susi Elaine da Silva Ecard Prokofiev (XXX.261.309-XX); Suzana Hunhoff (XXX.607.609-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.